Tribunal: TCU
Processo: 037.492/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTÊNCIA SOCIAL, para atendimento à Transferências Legais - 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em razão da não apresentação dos documentos comprobatórios das despesas relativas aos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, exercício de 2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Edno Alves da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Edno Alves da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2019 450,00 4/1/2019 10,15 15/1/2019 1.573,60 23/1/2019 1.800,00 23/1/2019 10,15 13/2/2019 2.000,40 13/2/2019 10,18 14/2/2019 700,00 15/2/2019 2.693,70 15/2/2019 3.697,50 15/2/2019 7.319,45 15/2/2019 10,18 15/2/2019 2.688,40 15/3/2019 2.143,55 15/3/2019 2.892,45 15/3/2019 3.000,00 15/3/2019 10,18 15/3/2019 10,18 15/3/2019 3.500,00 19/3/2019 1.280,00 20/3/2019 2.659,32 20/3/2019 4.256,70 20/3/2019 10,18 20/3/2019 2.312,30 20/3/2019 10,18 21/3/2019 3.000,00 21/3/2019 950,00 21/3/2019 2.169,80 21/3/2019 2.059,36 21/3/2019 2.241,00 21/3/2019 2.241,00 21/3/2019 3.000,00 21/3/2019 332,15 21/3/2019 10,18 21/3/2019 10,18 21/3/2019 10,18 21/3/2019 10,18 22/3/2019 305,64 22/3/2019 10,18 29/3/2019 2.150,15 29/3/2019 200,00 29/3/2019 1.200,00 29/3/2019 4.001,35 29/3/2019 10,18 29/3/2019 10,18 4/4/2019 296,88 4/4/2019 2.520,80 4/4/2019 7.000,00 11/4/2019 410,00 12/4/2019 126,70 15/4/2019 280,00 15/4/2019 2.653,30 15/4/2019 2.687,45 15/4/2019 5.018,65 16/4/2019 2.550,00 16/4/2019 2.241,00 16/4/2019 2.241,00 16/4/2019 3.000,00 16/4/2019 10,18 16/4/2019 10,18 16/4/2019 10,18 16/4/2019 10,18 16/4/2019 10,18 17/4/2019 2.365,00 17/4/2019 300,00 17/4/2019 1.050,00 17/4/2019 10,18 17/4/2019 10,18 23/4/2019 4.848,65 23/4/2019 2.000,40 24/4/2019 2.531,10 24/4/2019 321,47 24/4/2019 1.200,00 24/4/2019 10,18 30/4/2019 2.530,30 30/4/2019 200,00 30/4/2019 440,00 30/4/2019 10,18 2/5/2019 2.500,50 2/5/2019 2.551,60 8/5/2019 420,00 8/5/2019 10,18 13/5/2019 3.232,85 13/5/2019 1.500,00 13/5/2019 10,18 14/5/2019 2.685,05 14/5/2019 2.365,00 14/5/2019 1.280,00 14/5/2019 224,51 14/5/2019 3.000,00 14/5/2019 2.241,00 14/5/2019 2.376,00 14/5/2019 1.631,70 14/5/2019 10,18 14/5/2019 10,18 14/5/2019 10,18 14/5/2019 10,18 15/5/2019 3.092,70 15/5/2019 350,00 15/5/2019 10,18 15/5/2019 10,18 24/5/2019 3.180,40 24/5/2019 316,23 27/5/2019 3.700,00 27/5/2019 10,18 28/5/2019 472,39 29/5/2019 285,00 29/5/2019 10,18 29/5/2019 1.533,90 6/6/2019 1.525,85 13/6/2019 2.685,05 13/6/2019 3.071,60 13/6/2019 2.261,80 13/6/2019 1.738,40 13/6/2019 2.241,00 13/6/2019 1.000,00 13/6/2019 10,18 13/6/2019 10,18 14/6/2019 2.365,00 14/6/2019 3.000,00 14/6/2019 2.241,00 14/6/2019 10,18 14/6/2019 10,18 14/6/2019 10,18 14/6/2019 10,18 17/6/2019 1.200,00 17/6/2019 1.500,00 17/6/2019 10,18 17/6/2019 10,18 18/6/2019 205,25 25/6/2019 349,54 28/6/2019 3.700,00 28/6/2019 3.700,00 28/6/2019 10,18 28/6/2019 10,18 1/7/2019 200,00 11/7/2019 2.000,10 11/7/2019 1.500,00 11/7/2019 2.241,00 11/7/2019 1.500,00 11/7/2019 10,18 11/7/2019 10,18 11/7/2019 10,18 12/7/2019 2.365,00 12/7/2019 2.518,00 12/7/2019 2.502,55 12/7/2019 1.200,00 12/7/2019 2.241,00 12/7/2019 3.000,00 12/7/2019 10,18 12/7/2019 10,18 12/7/2019 10,18 15/7/2019 1.982,00 15/7/2019 10,18 22/7/2019 1.035,10 25/7/2019 3.700,00 25/7/2019 10,18 26/7/2019 1.932,18 26/7/2019 102,25 26/7/2019 10,45 26/7/2019 10,45 31/7/2019 204,06 2/8/2019 902,50 2/8/2019 47,50 2/8/2019 10,45 2/8/2019 10,45 7/8/2019 1.308,10 14/8/2019 2.212,18 14/8/2019 6.103,90 14/8/2019 3.450,00 14/8/2019 1.400,00 14/8/2019 2.103,68 14/8/2019 137,32 14/8/2019 2.103,68 14/8/2019 137,32 14/8/2019 1.500,00 14/8/2019 2.754,80 14/8/2019 245,20 14/8/2019 2.103,68 14/8/2019 137,32 14/8/2019 152,82 14/8/2019 10,15 6/9/2019 2.974,90 11/9/2019 3.700,00 11/9/2019 10,45 23/9/2019 345,60 10/10/2019 0,30 10/10/2019 10,45 10/10/2019 10,45 10/10/2019 10,45 10/10/2019 10,45 10/10/2019 10,45 10/10/2019 10,45 10/10/2019 10,45 10/10/2019 10,45 10/10/2019 10,45 24/10/2019 2.062,02 24/10/2019 2.344,10 24/10/2019 1.200,00 24/10/2019 205,51 24/10/2019 10,45 24/10/2019 3.000,00 24/10/2019 3.700,00 24/10/2019 10,45 18/11/2019 2.365,00 18/11/2019 3.502,65 18/11/2019 2.241,00 18/11/2019 3.000,00 18/11/2019 2.241,00 18/11/2019 1.200,00 18/11/2019 836,00 18/11/2019 163,93 18/11/2019 435,86 18/11/2019 44,00 18/11/2019 10,45 18/11/2019 10,45 18/11/2019 10,45 18/11/2019 10,45 18/11/2019 10,45 18/11/2019 10,45 19/11/2019 1.500,00 19/11/2019 3.300,00 19/11/2019 10,45 19/11/2019 10,45 21/11/2019 2.114,20 21/11/2019 500,00 21/11/2019 10,45 25/11/2019 480,00 25/11/2019 10,45 26/11/2019 510,70 28/11/2019 2.960,00 28/11/2019 3.000,00 28/11/2019 2.241,00 28/11/2019 2.241,00 28/11/2019 1.200,00 28/11/2019 10,45 28/11/2019 10,45 28/11/2019 10,45 28/11/2019 10,45 29/11/2019 2.365,00 29/11/2019 1.500,00 29/11/2019 379,10 29/11/2019 2.994,80 29/11/2019 305,20 29/11/2019 33,45 29/11/2019 10,45 29/11/2019 10,45 29/11/2019 10,45 29/11/2019 10,45 29/11/2019 864,85 29/11/2019 1.623,80 2/12/2019 3.700,30 3/12/2019 3.700,00 3/12/2019 10,45 4/12/2019 380,00 4/12/2019 617,50 4/12/2019 32,50 4/12/2019 20,00 4/12/2019 204,26 4/12/2019 10,45 4/12/2019 10,45 4/12/2019 10,45 4/12/2019 1.182,75 4/12/2019 62,25 4/12/2019 10,45 4/12/2019 10,45 16/12/2019 1.920,60 16/12/2019 940,00 16/12/2019 4.874,96 16/12/2019 1.086,00 16/12/2019 2.655,90 16/12/2019 1.500,00 16/12/2019 10,45 17/12/2019 2.531,00 17/12/2019 5.000,30 17/12/2019 2.601,05 17/12/2019 627,00 17/12/2019 33,00 17/12/2019 10,45 17/12/2019 10,45 18/12/2019 2.960,37 18/12/2019 1.850,10 27/12/2019 5.680,00 27/12/2019 357,65 27/12/2019 25,00 27/12/2019 10,45 27/12/2019 10,45 27/12/2019 10,45 27/12/2019 3.700,00 27/12/2019 10,45 30/12/2019 2.365,00 30/12/2019 2.241,00 30/12/2019 3.000,00 30/12/2019 2.241,00 30/12/2019 3.300,00 30/12/2019 389,50 30/12/2019 20,50 30/12/2019 10,45 30/12/2019 10,45 30/12/2019 10,45 30/12/2019 10,45 30/12/2019 10,45 30/12/2019 10,45 30/12/2019 10,45 9.3. aplicar ao responsável Edno Alves da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar esta deliberação ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e à Procuradoria da República no Estado do Pará,